Tribunal: TJMT
Processo: 0031131-33.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031131-33.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIAS DA SILVA - CPF: 818.250.211-04 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE O INSS FIGURAR COMO PARTE NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – TEMA N. 1.053/STJ
–
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO –
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PELO INSS – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NÃO CABIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DATA DE CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862/STJ –
CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema n. 1.053, fixou o entendimento de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991
.

Verificada a possibilidade de reabilitação do segurado, para o exercício de outras atividades laborativas, que sejam compatíveis com as suas limitações,
ele faz jus à percepção do auxílio-doença,
até que seja reabilitado e possa exercer novo trabalho que lhe garanta a subsistência. Inteligência dos artigos 60 e 62 da Lei n. 8.213/1991
.

O termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Inteligência do Tema 862/STJ.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e pelo fato de o valor devido, para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, depender de apuração, na liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no artigo 85, § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, com Reexame Necessário, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0031131-33.2013.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a Apelada no restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, em favor da parte Autora.

A Autarquia Previdenciária, ora Recorrente, sustentou, em resumo, que o pleito autoral é improcedente, uma vez que foi constatado, em Juízo, por meio do laudo pericial, que a incapacidade que acomete a pessoa do Beneficiário é parcial e permanente, e que há a possibilidade de reabilitação, de sorte que não há falar na concessão da aposentadoria por invalidez, diante da ausência dos requisitos legais.

Requereu, com esses fundamentos, o provimento do Apelo, para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O Apelado, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do Recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Inicialmente, destaco que a competência para o processamento e julgamento do feito é deste Sodalício, na medida que o Superior Tribunal de Justiça, no dia 10 de março de 2021, concluiu o julgamento do Tema n. 1.053, no qual fixou o entendimento de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho, em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte, tendo, por parâmetro, o REsp 1.866.015 – Rel. Min. Herman Benjamin, de modo que exerço o juízo de retratação, com relação à decisão que determinou a remessa do feito à Turma Recursal Única de Mato Grosso.

Assim, passo ao exame da controvérsia.

Como visto na síntese, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – ergue-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 0031131-33.2013.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a Apelada no restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, em favor da parte Autora.

Os autos demonstram, resumidamente, que a Parte Autora postulou o restabelecimento do auxílio-acidente, que recebia em decorrência de acidente de trabalho, e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, diante da permanência da sua invalidez laboral.

Ao resolver a controvérsia, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido
e condenou a Autarquia Apelante no restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Contra essa decisão, insurge-se, agora, o INSS, conforme os fundamentos expostos no relatório.

A questão de fundo resume-se, então, em saber se os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez, foram, ou não, preenchidos.

Com efeito, para a concessão, ou restabelecimento, do benefício por incapacidade (auxílio-doença), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991. Confira-se:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42 da Lei 8.213/91, que esta será concedida ao segurado:

(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Assim, o que distingue os benefícios é o fato de a aposentadoria por invalidez exigir a incapacidade total e permanente para o trabalho e ser o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto para o auxílio-doença, a incapacidade deverá ser parcial, ou total, e temporária
para o exercício do seu trabalho, ou para a sua atividade habitual.

Na espécie, não há dúvidas de que a Parte Autora recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, em razão da mencionada enfermidade, logo, ela detém a qualidade de segurada (id. 2182817).

De outro giro, em caso de acidente de trabalho, como é a hipótese, para a obtenção do benefício previdenciário, não há a necessidade de comprovação de carência, conforme estabelece o artigo 26, incisos I e II, da Lei n. 8.213/1991.

O Laudo Pericial, por sua vez, apresentado em juízo, demonstra
que
a incapacidade da Parte Autora é parcial e permanente, e que existe a possibilidade de reabilitação (id. 2183113, 2183117 e 2183121).

Nesse contexto, entendo que, no caso, a despeito da incapacidade laborativa permanente que acomete o Apelado, afigura-se medida prematura a concessão da aposentadoria por incapacidade
total
, tendo em vista que há a possibilidade de reabilitação para o exercício de outras atividades laborativas, que sejam compatíveis com suas limitações.

Diante desse cenário, entendo que o Recorrido faz jus, portanto, à percepção do benefício do
auxílio-doença
, nos termos do artigo
59 da Lei n. 8.213/1991, e não a aposentadoria por invalidez
.

Logo, embora tenha sido constatada a incapacidade permanente para a atividade habitual do segurado, verificada a possibilidade de reabilitação, o benefício de auxílio-doença não cessará até que ele possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelecem os artigos 60 e 62, ambos da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...)

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

A propósito, colha-se o escólio da doutrina especializada:

O auxílio-doença será mantido enquanto o segurado continuar incapaz para o trabalho, podendo o INSS indicar processo de reabilitação profissional, quando julgar necessário. O beneficio continua sendo devido durante o processo de reabilitação, cessando somente ao final deste processo, com o retorno do segurado à atividade laboral.

(...)

Não cessará o benefício do segurado até que este seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez. (Manual de direito previdenciário. Carlos Alberto Pereira de Castro, João Batista Lazzari. – 21ª ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018. págs. 676/677).

Esse, aliás, é o entendimento desta Corte Estadual. Veja-se:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO — INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE, COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO — AUXÍLIO-DOENÇA — CABIMENTO — HABILITAÇÃO PARA NOVA ATIVIDADE QUE GARANTA A SUBSISTÊNCIA — ARTIGO 62 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA.

Ante a constatação de incapacidade parcial e permanente com possibilidade de recuperação, o benefício de auxílio-doença não cessará até que o segurado possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelece o artigo 62 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Recursos não providos. Sentença retificada em parte. (N.U 0001015-87.2012.8.11.0038, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022).

Assim, compreendo que foram preenchidos, somente, os requisitos para a concessão do auxílio-doença acidentário, de modo que não há se falar, por ora, na implantação da aposentadoria por invalidez.

Quanto ao termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário, entendo que deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

O STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja Tese é a seguinte:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Embora a tese faça referência ao auxílio-acidente, entendo que a razão de decidir se estende, também, ao restabelecimento do auxílio-doença, quando este havia sido concedido anteriormente e, posteriormente, cessado.

No que pertine à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, entendo que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, aqueles devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões, e fixada a competência deste Sodalício, conforme o Tema n. 1.053 do STJ, exerço o
juízo de retratação
, com relação à decisão que determinou a remessa do feito à Turma Recursal Única de Mato Grosso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo INSS, e, em sede de Reexame,
RETIFICO
o ato sentencial,
para
condenar
o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na concessão do
auxílio-doença

acidentário
, em benefício da parte Autora, nos termos do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991;
reconhecer
que o termo inicial do benefício deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ;
determinar
que sejam observadas as diretrizes ditadas pelo
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), com relação aos consectários legais; bem como que a condenação nos honorários advocatícios deverá
observar
os critérios e limites estabelecidos no § 3
o
, I a V, e no § 4
o
, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022